Tribunal: TJMT
Processo: 1010345-67.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010345-67.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA - ME - CNPJ: 01.328.244/0001-60 (EMBARGANTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS HIPOLITO MENDONCA - CPF: 885.637.077-87 (EMBARGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), MARCELO HIPOLITO MENDONCA - CPF: 885.637.237-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):

AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA – ME

EMBARGADO(S):

ANTONIO CARLOS HIPOLITO MENDONCA e Outro

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença. A embargante sustenta omissão quanto às consequências da ausência dos autores à audiência de instrução (art. 373, inc. I, do CPC), à aplicação dos
arts
. 428 e 429 do CPC em relação a documentos impugnados, bem como contradição quanto ao art. 472 do CC. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à distribuição do ônus da prova e aos efeitos da ausência em audiência; (
ii
) omissão quanto à apreciação de impugnação documental; e (
iii
) contradição na aplicação do art. 472 do CC, aptas a ensejar a integração do julgado com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada.

O acórdão enfrentou de forma suficiente as teses relativas ao ônus probatório e à valoração da prova documental, adotando fundamentação clara e coerente. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido decidida de modo fundamentado.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Considera-se
prequestionada
a matéria efetivamente enfrentada no acórdão, ainda que ausente menção expressa aos dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 373, inc. I; CPC,
arts
. 428 e 429; CC, art. 472.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA – ME
contra o acórdão em ID nº
343885397
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão quanto à consequência jurídica da ausência dos autores na audiência de instrução, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como quanto à aplicação dos
arts
. 428 e 429 do mesmo diploma processual, no tocante aos documentos impugnados.

Sustenta, ainda, a existência de contradição no acórdão no que concerne à aplicação do art. 472 do Código Civil, relativo ao paralelismo das formas.

Por fim, apresenta prequestionamento do artigo o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, os
arts
. 428 e 429 do Código de Processo Civil e o art. 472 do Código Civil.

Diante de tais apontamentos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios indicados, com a consequente atribuição de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
347127871
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA – ME

EMBARGADO(S):
ANTONIO CARLOS HIPOLITO MENDONCA e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA – ME
contra o acórdão em ID nº 343885397, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
APELANTES:
AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA – ME

APELADOS:
ANTONIO CARLOS HIPOLITO MENDONÇA

MARCELO HIPOLITO MENDONÇA

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Provisória movida pelos ora apelados, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e improcedentes os pedidos da reconvenção.

Em síntese, o Juízo
a quo
, no tocante ao distrato, entendeu que os autores comprovaram, por meio de documentos e ata notarial, a troca de e-mails contendo minuta encaminhada pelo representante da requerida em 03/12/2019 e a devolutiva dos autores em 05/12/2019, com o instrumento assinado e com firma reconhecida.

Assinalou que a requerida se limitou a afirmar ausência de assinatura e “apocrifia”, sem impugnar especificamente a autenticidade dos e-mails ou negar o envio da minuta por seu próprio representante.

Desse modo, embora ausente assinatura da requerida no distrato, concluiu haver concordância tácita da apelante, extraída do comportamento concludente, notadamente: envio da minuta por seu representante, assinatura dos autores com firma reconhecida, recebimento do documento sem manifestação de discordância e, ainda, aceitação do pagamento de junho/2020, com emissão de recibo, conduta compatível com a prorrogação do prazo inicialmente previsto no distrato.

Acrescentou que a própria contestação reconheceria compromisso das partes de antecipar o vencimento, desde que desocupado o imóvel até 31/05/2020, reforçando a existência do ajuste.

Quanto ao montante de R$ 50.000,00, assentou que o aditivo contratual, apresentado por ata notarial, demonstraria tratar-se de antecipação/empréstimo para fazer frente a danos decorrentes de incêndio na propriedade.

Consignou, ainda, que eventual previsão de abatimento não se implementou em razão do distrato posterior, o qual previu expressamente a devolução da caução e do valor, no prazo de 30 dias após a resolução do contrato.

No que se refere ao alegado inadimplemento dos autores, reputou demonstrado, a partir dos documentos colacionados, que a retirada substancial do gado ocorreu em 02/07/2020, e que eventual atraso, consideradas as dificuldades logísticas do período pandêmico, não seria apto a ensejar multa, aplicando a teoria do adimplemento substancial.

Rejeitou o pedido de danos morais, por entender ausente comprovação de ofensa a direitos da personalidade, tratando-se de controvérsia resolvida no plano patrimonial.

Por fim, julgou improcedente a reconvenção, ao fundamento de que, reconhecido o distrato (com prorrogação do termo final para 30/06/2020) e verificado apenas pequeno atraso justificável, não se configura hipótese de multa por rescisão antecipada; e, quanto aos danos materiais alegados (curral, tronco, reforma e pintura), reputou inexistente prova mínima de sua ocorrência e extensão.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pelos apelados.

1. Não conhecimento parcial por violação à dialeticidade

Os apelados requerem o não conhecimento parcial do recurso, nos capítulos em que a apelante não impugna especificamente os fundamentos determinantes (“
ratio

decidendi
”) da sentença.

No que tange ao distrato e às atas notariais, aduzem que a apelação não enfrenta a motivação da sentença, no sentido que o distrato foi comprovado por ata notarial, e-mails e ausência de impugnação específica.

Sustentam que, na contestação, a ré, ora apelante, teria feito apenas questionamento genérico (“qual a garantia...”), sem descrever vício, sem impugnar conteúdo específico, sem indicar adulteração, sem fundamento jurídico e sem requerer incidente/prova apta.

Argumentam que apelação não enfrenta o conjunto de circunstâncias fáticas valorizadas pelo juízo (conduta concludente), tais como:

confecção e envio da minuta pela própria ré;

assinatura do distrato pelos autores com firma reconhecida e envio de volta;

silêncio da ré após recebimento;

recebimento do pagamento de junho/2020 e emissão de recibo;

silêncio durante a retirada do gado; e

“confissão”, na contestação, de autorização prévia para retirada antes do prazo.

No que tange ao empréstimo de R$ 50.000,00, aduzem que a apelante não enfrenta fundamentos sentenciais ligados à boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa, nem indica cláusula contratual que autorize “amortização/compensação”; assim, pedem não conhecimento do capítulo por dialeticidade.

Pois bem
. A preliminar não comporta acolhimento.

Compulsando as razões recursais, verifica-se que a apelante,
ainda que sob interpretação diversa da adotada pelo Juízo a quo e pelos apelados
, impugna os fundamentos determinantes da sentença, notadamente ao sustentar: (i) a imprestabilidade dos documentos utilizados para reconhecer o distrato (e-mails/ata notarial/prints), por suposta apocrifia e impugnação (
arts
. 428 e 429 do CPC); (
ii
) a inexistência de aceitação tácita do distrato, afirmando que o recebimento do valor de junho/2020 decorreria do contrato originário; (
iii
) a necessidade de observância do art. 472 do CC; (
iv
) a indevida condenação de restituição dos valores; e (v) a reforma do capítulo da reconvenção.

Assim,
não há ausência de dialeticidade
quando as razões recursais
impugnam os fundamentos
da sentença recorrida, como exige o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e

(
ii
) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade
.

[...]

(TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É o voto preliminar.

A seguir, passo ao exame das teses de mérito sustentadas pela apelante.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Ônus dos autores em comprovar veracidade de documento particular apócrifo, insuficiência probatória dos
prints
e ata notarial e inexistência de aceite tácito do distrato

A apelante sustenta que as partes firmaram o contrato de arrendamento rural (arrendamento de pastagens), datado de 01/10/2018, com prazo de 2 anos, para encerrar em 02/10/2020.

Porém, assevera que os arrendatários/apelados abandonaram o imóvel antes do termo final, indicando a data de 15/07/2020 como saída antecipada.

Aduz que a arrendante/apelante notificou os arrendatários/apelados e os constituiu em mora por infração contratual.

Relata que os apelados ajuizaram a ação alegando que teriam ajustado um aditivo contratual, porém, sem assinatura da apelante, para desfazimento do pacto (distrato), e pedindo a devolução integral da caução (R$ 120.000,00) e o pagamento/devolução de R$ 50.000,00 que afirmam ter “emprestado” à apelante.

Assevera que, na origem, houve impugnação dos documentos da inicial com base nos
arts
. 428 e 429 do CPC.

Ressalta que, após o Juízo
a quo
ter deferido a prova oral quanto à controvérsia a respeito da existência ou não do distrato, os autores, ora apelados, faltaram à audiência de instrução.

Alegam que a ausência dos autores/apelados na instrução não pode ser tratada apenas como preclusão, devendo resultar em fracasso do ônus probatório e inviabilizar o acolhimento das alegações deles.

Enfatiza que a decisão saneadora teria sido clara em exigir prova oral para o distrato, especialmente porque os documentos foram impugnados.

Assim, sustenta que, se os autores faltaram à audiência, não se desincumbiram do ônus do art. 373, I, do CPC (provar fato constitutivo).

Assevera que a sentença, embora reconheça a preclusão, teria valorizado “documentos” (e-mails/ata notarial/minuta de distrato sem assinatura) que, para a apelante, contraria a regra dos
arts
. 428 e 429 do CPC (impugnação específica e consequência probatória), argumentando que documento unilateral e impugnado não sustenta condenação sem comprovação de autenticidade.

Argumenta que
prints
e ata notarial juntada não têm força probatória plena para substituir instrumento contratual assinado nem para comprovar distrato, sobretudo quando houve impugnação e inexistiu perícia/validação.

Invoca o art. 411, III, do CPC, sustentando que documento é “autêntico” quando não houver impugnação — e afirma que impugnou expressamente a autenticidade/validade.

Outrossim, sustenta que os documentos que lastreiam a versão dos autores (minuta/termo sem assinatura, comunicações etc.), por terem sido impugnados e por não terem sido confirmados em instrução, seriam apócrifos e, portanto, inválidos/inexistentes no plano jurídico para gerar obrigação contra a apelante.

Sustenta que a ata notarial apenas atesta a existência de um conteúdo em certo meio/data, mas não presume veracidade, nem autoria, nem contexto.

Aduz que o “distrato” pretendido pelos autores/apelados, por não estar assinado e por destoar da formalidade do contrato original, seria ato jurídico inexistente; e o desfazimento deveria obedecer à mesma forma do contrato (“paralelismo das formas”), conforme art. 472 do CC.

Sustenta que o contrato original foi formal, por escrito, assinado, com testemunhas e firma reconhecida, envolvendo uso/posse de propriedade rural, com exigências do Estatuto da Terra (mencionado na peça).

Assevera que firma que admitir resilição por minuta sem assinatura ofende a forma legal (paralelismo), a segurança jurídica e o “ato jurídico perfeito”.

Afirma que a falta de assinatura “mina a confiança pública e a segurança jurídica”, e sustenta que seria vício insanável.

Além disso, no que tange ao distrato, argumenta que a sentença teria errado ao concluir que a apelante “aceitou tacitamente” o distrato porque recebeu pagamento de junho/2020.

Isso porque, segundo a apelante, isso seria mero cumprimento do contrato original ainda vigente e não decorrente de um novo ajuste entre as partes.

Outrossim, sustenta que recibo não altera cláusulas nem significa concordância com distrato.

Assevera que a tese de “distrato tácito” não se aplica ao caso, que envolveria contrato formal, posse de imóvel rural e múltiplas consequências jurídicas.

Assim, afirma que os pagamentos demonstrariam quitação apenas até junho e que a obrigação contratual se estenderia até outubro/2020.

Portanto, aduz que a inferência da sentença violaria a segurança contratual.

Afirma, ainda, que a sentença teria feito “malabarismo fático” para chegar à conclusão de distrato tácito.

Os apelados, por sua vez, sustentam que o
decisum
deve ser mantido porque reconheceu os pontos centrais com base em Atas Notariais, e-mails, minuta/termo de distrato, recibos e demais elementos, de forma concatenada.

Alegam ter trazido aos autos vasto conjunto documental para demonstrar “início, meio e fim” da relação (contrato, depósitos do “socorro financeiro”, aditivo do empréstimo, e-mails, distrato, depósito de junho/2020, recibo, transcrição de áudio,
GTAs
, ata notarial etc.), chegando a apresentar uma tabela com
IDs
e relevância.

Afirmam que a ré/apelante não juntou nenhum documento, não arrolou testemunha, limitando-se a levantar dúvidas “hipotéticas” e genéricas.

Os autores alegam que, mesmo assim, adotaram postura colaborativa e chegaram a requerer perícia em dispositivos (computadores/celulares) para afastar dúvidas, mas o pedido foi condicionado ao entendimento do juízo (“caso V.
Exa
entenda necessária”), com menção ao art. 370 do CPC.

Aduzem que a perícia foi indeferida, e a magistrada teria afirmado que consideraria os documentos na formação do convencimento (art. 371 do CPC).

Destacam, ainda, que a própria ré teria pedido julgamento antecipado, afirmando que a causa estava “madura”.

Outrossim, argumentam que a ré/apelante não fez impugnação técnica real das atas notariais (CPC, art. 384).

Ressaltam que houve apenas dúvida genérica, sem incidente técnico.

Nesse sentido, asseveram que a apelante não indicou sequer vícios concretos nas atas notariais, tais como
eventuais erro
de transcrição, mutilação, falta de correspondência).

Também alegam ausência de pedido de verificação técnica (
headers
, metadados, servidores), que poderia ter sido requerido.

Asseveram, ainda, que este Tribunal de Justiça admite prova eletrônica (mensagens, áudios etc.) quando não há impugnação concreta e, com mais razão, seriam válidas duas atas notariais que certificam: a origem dos e-mails enviados do endereço vinculado ao representante da ré; o conteúdo integral dos anexos; e a transcrição e autenticação das mensagens (texto e áudio), demonstrando sequência lógica.

Assim, argumentam que a sentença não se apoiou em “prints isolados”, mas na valoração conjunta; e o magistrado aprecia livremente a prova, desde que motive.

No que tange ao distrato, sustentam que a alegação de ausência de assinatura não afasta o distrato diante de conduta concludente e boa-fé e que se aplica, ao caso, a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Destacam as seguintes circunstâncias para validar o aludido distrato:

distrato enviado a partir do e-mail da própria ré/apelante;

distrato assinado pelos apelados com firma reconhecida;

silêncio da ré após recebimento do documento assinado;

aceitação do pagamento de junho/2020 e emissão de recibo;

ausência de comunicação da ré alegando rompimento/descumprimento;

admissão na contestação de autorização para retirada dos animais;

coerência lógica das mensagens certificadas.

Asseveram que, no direito civil, prevalece a liberdade de forma e a vontade pode ser manifestada por comportamento; portanto, ausência de assinatura não invalida, quando há execução/benefício e adesão fática.

Pois bem
. Ressai dos autos que as partes, em
01/10/2018
, celebraram um contrato de arrendamento denominado de “
Contrato Particular de Locação de Pastagem
”, pelo qual foram arrendados, pela ora apelante, 1.300 hectares de pastagens da denominada “Fazenda Rio Bravo”, do imóvel matriculado no Registro Imobiliário do 1º Ofício de Cáceres-MT, sob o n.º 21.290,
com vigência a partir de

10/10/2018
, para:

[...]
usufruto de gado "vacum", fêmeas (recria e engorda), com unidades previstas e contratada de 1.200 (um mil e duzentas) cabeças, cujo piso será adotado por esta progressão
:

a)
À
partir de 10 de outubro de 2018, serão apascentadas a quantidade piso de 800 (oitocentas) unidades/cabeças
;

b
)
À
partir de 01 de dezembro de 2018, acrescerão mais 400(quatrocentas) cabeças, totalizando o piso de 1.200 (mil e duzentas) unidades/cabeças.

[...] (ID. 330599944, Contrato) [grifos nossos e do original]

No que tange ao
preço
, o referido contrato fez a seguinte previsão:

[...]

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO:

O LOCATÁRIO pagará, sempre
à
vencer
, a título de aluguel pelo uso das pastagens, o valor
de R$ 25,00 (vinte cinco reais) por cabeça animal
, a
serem pagos mensalmente
, ou seja, todo dia 01 (um) de cada mês.

Como
CAUÇÃO
, O LOCATÁRIO antecipará o repasse do valor de
R$. 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
,
que será considerado como parte de pagamento dos últimos três últimos meses de locação, em forma de antecipação.

O valor acima contratado por cabeça anual será reajustado anualmente
, ou seja, na data de 10 de outubro, adotando-se para tal reajuste o
índice de variação da arroba/boi, índice CEPEA que hoje fica escolhido como o valor de R$. 150,65
(índice CEPEA de 02/10/2018).

[...] (ID. 330599944, Contrato) [grifos nossos e do original]

O
prazo
do contrato, por sua vez, foi inicialmente fixado em
dois anos, a contar da assinatura
, nos termos da
Cláusula Terceira
da avença ID. 330599944, Contrato).

Ocorre que, segundo os autores, ora apelados,
a relação contratual foi abalada no mês de
setembro de 2019
, em razão de
incêndio
, na Fazenda, que teria
destruido

60%
de sua área.

Em decorrência do incêndio, os apelados sustentam que os representantes da empresa ré, ora apelante, pediram aos recorridos um
adiantamento como forma de empréstimo para pagar os gastos causados pelo estrago ocorrido com o incêndio, no valor de R$ 50.000,00
.

Os recorridos também alegam que este empréstimo consta de aditivo contratual firmado entre as partes e foi realizado mediante dois depósitos bancários em conta de titularidade da apelante,
o primeiro em 11/09/2024, no valor de R$ 40.850,00
, e o
segundo em 20/09/2019, no valor de R$ 9.150,00
, antes mesmo do envio da “proposta de aditivo contratual” que seria datada de 30/09/2024.

Em sequência, os apelados
argumentam que o início do desacordo comercial foi em razão de exigência
, pela ora apelante, em
aumentar desmedidamente a quantidade do número de rezes, bem como o valor do arrendamento por anima
l, logo após o incêndio da fazenda.

Outrossim, os apelados alegam que, logo após o socorro financeiro no montante de R$ 50.000,00, os representantes da apelante enviaram aos apelados um e-mail
, em
30 de setembro de 2019
, apresentando um
esboço de aditivo contratual
que previa a devolução dos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) emprestados em meados do mês de setembro.

Porém, os recorridos sustentam que os representantes da ora apelante
formularam
outra proposta
mais “arrojada”, em termos de quantitativo de animais, cuja comprovação poderia ser extraída da comunicação realizada pelo
email

sdn@hotmail.com
,
encaminhado em
25 de novembro de 2019
, por um dos representantes da empresa Ré, qual seja, o Sr. Sergio Donizeti Nunes.

Ressaltaram que essa nova proposta da apelante
trazia aumento substancial
na quantidade mínima de gado, e passava a remuneração de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para R$ 30 (trinta reais) mensais por animal.

Entretanto,
argumentam que a proposta era inviável
, pois, segundo os
recororidos
, houve perda de 60% (sessenta por cento) da área devastada pelo incêndio
, e por essa razão, os apelados sustentam que entenderam que não era
faticamente
possível o aumento do gado pela falta de pasto.

Em sequência, os autores, ora apelados, relatam que, diante da inviabilidade e instabilidade negocial expostas pelo aditivo pretendido pela ré, ora apelante, os arrendatários precisaram deixar a área arrendada e, para tanto, receberam a minuta de
distrato que teria sido encaminhada pelo representante da recorrente
, o Sr. Sergio Donizeti Nunes,
em
03 de dezembro de 2019
,
mediante o e-mail
sdn@hotmail.com
.

Os apelados asseveram que a referida minuta do distrato pontuou as seguintes obrigações:

[...]

1.
Prazo de vigência foi antecipado para 31/05/2020
;

2.
Sobre a quantidade
, não haveria existência da manutenção do número

mínimo de animais

3.
O valor
foi alterado de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por cabeça, para

R$ R$ 30,00 (trinta reais).

4.
Sobre os valores referentes a caução e o empréstimo
: Devolução da

caução de R$120.000,00 (cento
o vinte mil reais
), bem como do

empréstimo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
tão logo a

propriedade fosse desocupada e vistoriada.

[...] (ID. 330599941, p. 06) [grifos do original]

Os apelados sustentam que também ficou acordado que, para dar agilidade ao distrato e, em razão dos recorridos residirem na cidade de Niterói/RJ, e os representantes da Ré/apelante, por sua vez, em Cuiabá/MT, cada uma das partes assinaria uma via em sua cidade, reconheceria firma e encaminharia as respectivas cópias por e-mail, para, posteriormente, trocarem os documentos originais assinados.

Nesse sentido, sustentam que, no dia
05 de dezembro de 2019
os Autores enviaram por
email
a cópia do distrato assinada com firma reconhecida, finalizando amigavelmente o distrato e os termos que o compunham.

Porém, os apelados alegam que, em decorrência do Estado de calamidade decretado no dia
25 de março de 2020
, em razão da
Pandemia de COVID-19
, passaram por dificuldade nos órgãos públicos, para a retirada dos documentos obrigatórios para a transferência do gado, uma vez que, nesses órgãos, várias atividades foram paralisadas ou modificadas para agendamento.

Asseveram que essas medidas foram normatizaras nos
§ 2º e § 3º do art. 5º do Decreto n.º 470, de
05 de maio de 2020
, publicado na edição extra do DOE de 05.05.2020,
exatamente no mês em que, segundo os arrendatários/apelados, estariam obrigados, pelo distrato, a retirar o gado da fazenda
.

Outrossim, sustentam que os cartórios, que são fiscalizados pela Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no dia 27 do mesmo mês de maio, também entenderam por bem manter a suspensão (imposta desde abril) aos atendimentos presenciais.

Aduzem, também, que por morarem no Rio de Janeiro, também passaram por dificuldades em conseguir passagens aéreas, pois à época foram estabelecidas, pelo Governado do Estado do Rio de Janeiro, barreiras sanitárias para conter o avanço do Coronavírus.

Nesse sentido, os apelados sustentam que, diante, do imenso transtorno da pandemia, que se agravava na mesma época do vencimento do distrato,
foi livremente repactuada, entre as partes, a prorrogação
da data de retirada do gado, prevista para 31/05/2020, para o dia
30/07/2020
.

Alegam que ficou acordado entre os representantes da empresa apelante e os recorridos, que estes deveriam fazer o
depósito de maneira antecipada
, referente ao pagamento do 30º dia do mês de junho, o que, segundo os apelados, teria sido plenamente atendido conforme,
cópia do depósito
, juntado aos autos, efetuado no mês de maio de 2020, e cópia do
recibo de pagamento
do mês de junho de 2020, enviado pelo aplicativo
WhatsApp
.

Quanto à
retirada do gado
, os apelados aduzem que foi efetivada nos dias
02 e 04 de julho de 2020
, conforme transcrição de áudio, por
WhatsApp
, e
Guia de Transporte de Animais – GTA
.

Porém, segundo os apelados,
os representantes da empresa apelante se negaram a fazer a devolução
do valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), referente ao depósito da caução no valor de R$ 120.00,00 (cento e vinte mil reais) e do empréstimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Outrossim,
foram notificados, em
11/11/2020
, pelo representante da apelante, Sr. Sergio Donizetti Nunes
, através do
email

sdn@hotmail.com
, por descumprimento contratual descrito em “Instrumento Particular de Encerramento de Obrigações Contratuais de Contrato de Locação de Pastagem e Outras Avenças”, uma vez que teriam desocupado o imóvel no dia
15/07/2020
, ou seja,
90 dias antes do termo final
previsto no contrato original, e que da data da desocupação, até o vencimento, não teriam pago qualquer valor a título de aluguéis pelo período.

Aos apelados também asseveram que a apelante, no mesmo “Instrumento de Encerramento”, também teria ressaltado que
os recorridos haviam se comprometido a antecipar o vencimento do contrato, desde que o imóvel fosse totalmente desocupado, impreterivelmente, até o dia
31/05/2020
.

Pois bem
. Primeiramente, é importante verificar mediante quais provas os autores, ora apelados, sustentam suas alegações.

Ressaem dos autos os seguintes documentos:

Contrato original
, com previsão de
término para dois anos após a assinatura do contrato, nos termos da cláusula terceira, o seja, para o dia
01/10/2020
(ID. 330599941).

Cópia de minuta não autenticada e sem assinaturas de “Aditivo ao Contrato Particular de Locação de Pastagem”
, sem assinaturas, com data de
30/09/2019
, no qual consta que “[...]
Por acordo entre as partes, agregam a este prazo mais um ano, ou seja, para 3 (três) anos, cujo vencimento se dará em
Outubro
de 2021
. [...] (ID. 330599947). Na referida minuta também consta a menção ao valor de R$ 50.000,00 como empréstimo à apelante, em razão dos danos suportados pelo incêndio.

Cópia de e-mail
encaminhado em
30/09/2019
, por
Sérgio Donizeti Nunes
, representante da empresa apelante, contendo a supracitada minuta de prorrogação do contrato
para outubro de 2021
(ID. 330599948).

Cópia de e-mail
encaminhado em
25/11/2019
, também por
Sérgio Donizeti Nunes
, do qual cita-se o seguinte texto:

[...]

Prezado(s) Senhor(es):

Reunidos nas dependências da sede da Fazenda Rio Bravo, as partes contratantes do pacto de locação de pastagens, após exaustivas discussões e ponderações estabeleceram os seguintes pontos que serão adotados para distrato do contrato firmado em 01/10/2018:

1) Consideraram que o
contrato terá validade até o dia 10 de
Outubro
de 2020
e, sendo de interesse comum colocarem fim nas obrigações ali assumidas, o farão adotando a seguinte dinâmica
:

1. Os locatários
tem
na propriedade a totalidade de 1.600 cabeças de animais, além de tropa de serviço, carneiros e gado leiteiro;

2. Considerando que houvera sido firmado a necessidade de ocupação racional da propriedade e para isto a colocação do piso de duas mil cabeças, quantidade de animais que os locatários estão impossibilitados de adquirir somado ao fato de que os custos operacionais e de nova implementação de benfeitorias, fustigadas pelo recente incêndio que ocorreu na propriedade, demandam reajuste no preço da locação atendendo os novos parâmetros do preço da arroba, com o que não concordam, resolvem de comum acordo colocar fim a locação nos termos que aventaram;

3. Os locatários ficam dispensados de cumprir com o aumento do uso das pastagens com a colocação de mais animais;

4. Dada a necessidade de desidratar a ocupação para a entrega da fazenda limpa de qualquer animal e instrumentos, acordam que a diminuição do estoque implicará no pagamento da locação considerando o estoque existente no último dia de cada mês, ou seja, o gado que estiver no estoque no derradeiro dia útil de cada mês será o que importará no pagamento da locação do mês subsequente;

5. Considerando que com a diminuição do estoque de gado na propriedade haverá sobra de pastagens, a locadora ficará liberada para colocar naquele espaço outro gado de sua propriedade ou de terceiros, cuidando para que o manejo não atrapalhe ou implique negativamente no
bem estar
dos animais remanescentes;

6. Para fins de efetivação da retirada gradativa do gado e o pagamento
pró-rata
, estabelecem que o prazo para tal desidratação e desmonte total será de 6 (seis) meses contados desta data, ou seja,
até o dia 30 de
Abril
de 2.020
; 7. Combinam, da mesma forma que as retiradas do gado existente será comunicada
a
locadora, para que esta possa avaliar o destino das pastagens desocupadas
.

2) Durante o período necessário, a locação será paga na forma contratada, estabelecendo que o preço do uso das pastagens é estabelecido em R$ 30.00 (trinta reais) por cabeça animal;

3) Considerando que os locatários prestaram caução no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e R$ 50.000,00 (
cincoenta
mil reais) como adiantamento por conta do aumento de uso e cabeças animais, tais valores serão devolvidos no prazo de 30 dias após a resolução do contrato.

Estes foram os temas e combinações tratadas na reunião supramencionada, cujo teor e elaborado para prestar-se como memoria a fim de subsidiar o distrato que será aperfeiçoado.

Por fim foi oportunizado a que os locatários possam, no prazo até a efetivação formal do distrato,
optarem por dar continuidade na locação
, obedecidos estes parâmetros de ocupação e preço:

a) Piso de 2.000 cabeças a partir do mês de dezembro de 2019;

b) Piso de 2.200 cabeças a partir de
Abril
de 2.020;

c) Piso de 2.500 cabeças a partir de
Outubro
de 2020;

d) Preço da locação: R$ 30,00 por unidade animal até o mês de
Abril
de 2020;

e) Revisão do preço em
Abril
de 2020, considerando o percentual de 20% sobre o preço da arroba boi praticada no mercado local.

[...] (ID. 330599949) [grifo nosso]

Trocas de e-mails
(ID. 330600350) entre o Sr. Sergio Donizeti Nunes e o Sr.
Antonio
Carlos
Hipolito
Mendonça, no qual consta e-mail, encaminhado pelo Sr. Sérgio em
03/12/2019
, com um anexo denominado de “
Termo de Resolução de Contrato de Locação de Pastagens
”, e resposta, datada de
05/12/2019
, nos seguintes termos: “[...] Bom dia. Segue em anexo o contrato assinado e reconhecido firma em cartório. Assim que possível entregaremos em mãos. [...]”. No mesmo ID dos autos do PJE, há cópia anexada do conteúdo integral do Termo, com selos de reconhecimento de firma, do qual se destacam as seguintes obrigações:

[...]

CLÁUSULA PRIMEIRA
: As partes de comum acordo, resolvem pôr fim a locação das pastagens destacadas do contrato originário (01 de outubro de 2018), fazendo-o nestes termos:

a)
O prazo de duração do contrato fica alterado para o dia 31 de maio de 2020
;

b) Até o seu termo, as partes convencionam que fica sem efeito a exigência de piso mínimo de ocupação e para contribuir no sentido de desidratação da ocupação, adotam estes critérios:

b.1)
No dia 30 de cada mês, a iniciar em 30 de dezembro de 2019, os locatários informarão a locadora qual o lote de gado existente na propriedade, pagando a locação sobre esta quantidade efetiva
;

b.2)
Sucessivamente, até o dia 30 de cada mês, informarão o gado remanescente que apascentarão no mês subsequente, servindo este total para o pagamento da locação,
até a desocupação integral que se dará impreterivelmente, em 31 de maio de 2020
;

b.3)
O valor do apascentamento será pago,
à
partir de 10 de outubro de 2019 até a efetiva desocupação do imóvel, no importe fixo de R$.30,00 por
cabeca
animal
.

CLAUSULA SEGUNDA
:
Considerando que os locatários promoveram depósito em caução, como garantia de qualquer multa ou infração contratual, na importância de
R$. 120.000,00
(cento e vinte mil reais),
este valor será devolvido, tão logo a propriedade for devidamente desocupada e vistoriada
.

Parágrafo único
:
Da forma do caput deste parágrafo,
a LOCADORA devolverá aos LOCATÁRIOS o valor de R$. 50.000,00 que estes adiantaram
a título de contribuição emergencial, quando da ocorrência de fogo enfrentada na propriedade
.

CLÁUSULA TERCEIRA
: Com estas condições e ultimados estes termos, as partes se darão por quitadas e satisfeitas em relação a todas as obrigações assumidas no contrato originário, isentando-se mutuamente de qualquer exigência futura, seja a que título for.
Ratificam as demais cláusulas que não tiveram aqui aditadas.

[...] (ID. 330600350, p. 02) [grifos nossos e do original]

Recibo
assinado, datado de
30/04/2020
, concernente à “[...]
locação de pastos e despesas no mês de maio de 2020

[...]” para à apelante, no valor de
R$ 42.650,00
(ID. 330600352).

Comprovante de transferência bancária entre terceiros
, quais sejam, Jose Manuel Mendonça (conta corrente de origem) e “PHD
Motocrycles

Irelli
[sic]”, com data de
29/05/2020
, no valor de
R$ 42.650,00
(ID. 330600351).

“Print”
não autenticado de conversa, pelo aplicativo
WhatsApp
, entre “MT Sergio Rio Bravo”, cujo interlocutor não está identificado, com datas entre
01/07/2020; 02/07/2020 e 13/09/2020
, na qual se comenta: “[...]
o fogo fazendo estragos no MT inteiro
. Se precisarem de alguma coisa só falar. A RB está a sua disposição
. [...]” (ID. 330600353) [grifo nosso]

Guia de Transporte de Animais – GTA
– para a Fazenda Rio Bravo, em nome de
Antonio
Carlos
Hipolito
Mendonça, com registro de:
GTA de saída de gado
, entre
01/01/2020 até 29/06/2020
;
Comunicação de morte acidental
de três “Equinos”, para a data de
09/07/2020
(ID. 330600354).

Cópia
de minuta, não autenticada, denominada de “Instrumento Particular de Encerramento de Obrigações Contratuais de Contrato de Locação de Pastagem e Outras Avenças”, que teria sido encaminhada pela apelante aos apelados, do qual se destaca:

[...]

3 – Estabeleceram na clausula segunda –
que os locatários prestariam como antecipação o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) que será considerado como parte de pagamento dos últimos três meses da locação, em forma de antecipação
;

4 - Estabeleceram que, em caso de
arrependimento pelas partes que implique o desfazimento do contrato
, fica convencionada a
multa
que será calculada pelo valor correspondente a
10% dos valores de aluguéis a vencer e mais 3 (três)
alugueis
mensais da respectiva época (cláusula décima)
;

5-
Os locatários desocuparam o imóvel no dia 15 de julho de 2.020
, ou seja,
90 dias antes do termo final do contrato
:

6 –
Da data da desocupação até o vencimento do contrato os locatários não pagaram qualquer valor a título dos
alugueis
do período:

7
- É importante registrar que as partes haviam se comprometido antecipar o vencimento – desde que o imóvel fosse totalmente desocupado, impreterivelmente, até o dia 31 de
Maio
de 2020
e oportunizado, antes disto, que os locadores passassem a utilizar a área para apascentamento de seus animais ou de terceiros – fato que não ocorreu.

[...]

I- DOS VALORS DEVIDOS PELOS LOCATARIOS:

Os locatários, por terem descumprido o contrato nos termos que foram avençados (31 de
Maio
de 2020 e 10
Outubro
de 2020), deixando o imóvel no dia 15 de
Julho
de 2020
- faz o tipo e pacto assumida pela decima clausula - lida conforme dispõe o artigo 4º da lei 8.245/91 combinado com o artigo 571 do Código Civil Brasileiro.

Assim, por força do que está no pacto contratado, os locatários devem pagar a locadora os seguintes valores
:

1- O equivalente a
três meses dos aluguéis
calculados por base no derradeiro aluguel pago - ou seja
- o valor de R$. 127.950,00
;

2 -
10% sobre os
alugueis
a vencer -calculados sobre o montante acima R$. 12.795,00
;

3 -
A importância referente a consertos de curral e tronco, reforma e pintura das casas
dispostas para uso da equipe de trabalho: Valor Total -
R$ 6.800,00
.

TOTAL DEVIDO PELOS LOCATÁRIOS = R$. 147.545.00

[...]

II - DA COMPENSAÇÃO:

A
clausula
segunda do contrato houvera estabelecido que os locatários anteciparam o repasse do valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), como parte do pagamento dos últimos três meses de locação. Considerando que os locatários desocuparam o imóvel antes do término do contrato, deixando de pagar aluguéis até seu termo, este valor deve ser - como justo e combinado – deduzido em compensação.
Assim estabelecem as partes que são devedores da importância de R$. 147.545,00 e credores da importância de R$ 120.000,00 - acertando entre si a compensação para fins de estabelecer o
saldo devido pelos locatários no importe de R$. 27.545,00
.

III - DOS VALORES ADIANTADOS PELO LOCATARIOS PARA O COMBATE DO FOGO QUE DEVERIAM SER DESCONTADOS E COMPENSADOS QUANDO O AUMENTO DE CABEÇAS ANIMAL:

As partes pactuaram, por ocasião de forte sinistro de fogo naquela propriedade, cujos gastos foram realizados para preservar a integridade do rebanho dos locatários, ajuste de

R$. 50.000,00, cujo valor seria utilizado e amortizado de acordo com o aumento de utilização das pastagens, a partir do mês de outubro/2019
. Contudo, os locatários - não só
déixaram
de promover o aumento da unidade animal, como diminuíram a lotação mínima e piso então estabelecidos. Por isto, considerando que o combate ao incêndio foi uma operação voltada exclusivamente a preservar o rebanho dos locatários somado ao fato de que estes não utilizaram da faculdade de aumentar o apascentamento como usufruto compensatório,
estabelecem as partes e aquiesce apenas para efeito deste acordo, lhes devolver, a metade daquela importância,
ou seja, R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), cujo
credito
é utilizado no encontro de contas em compensação destacado na no parágrafo anterior.
Assim, para o efeito derradeiro do distrato e encerramento do contrato - avençam as partes as seguintes pendências, sujeitas a pagamento e acertamento
:

VALOR DEVIDO PELOS LOCATARIOS: R$. 147.545,00 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais);

VALOR DO CRÉDITO POR PAGAMENTOS ANTECIPADOS R$. 145.000,00 (R$. 120.000,00 + R$. 25.000,00)

Saldo credor
à
favor da locadora AGROPECUÁRIA RIO BRAVO LTDA. = R$. 2.545,00
.

[...] (ID. 330600356, p. 02) [grifos nossos e do original]

Ata Notarial
, datada de
12/03/2021
, quanto ao teor de
conversas pelo aplicativo
WhatsApp

entre os interlocutores “Mato Grosso
Ve
” e “MT Sergio Rio Bravo”, das quais se depreende que os apelados estavam atrasando os pagamentos por dificuldades financeiras; que houve menção de que um aditivo contratual seria elaborado e que foi relado o problema com o fogo no Estado de Mato Grosso, conforme cita-se:

[...]

[10:35,
18/09/2019
] (21) 9 9606-5588: "Vera, tudo bem?
Eh
eu vou me organizar
pra
amanhã, ou no máximo, sexta-feira,
tá
? Faço
pra
senhora,
tá
bom
? Infelizmente hoje, esse fim de semana
tô
meio sem complicado aqui sem esse poder fazer, mas se Deus quiser, amanhã ou sexta, a gente faz isso aí
." [14:48,
30/09/2019
] (21) 9 9606-5588: "
Vera, boa tarde, Dona Vera, tudo bem? A gente
tá
fechando o mês aqui hoje, mas por devido ter sido esse dinheiro aí, né? Que valores aí
há uns diazinhos atrás
, eu não consigo fazer essa transferência
pra
senhora hoje, vou fazer na quarta-feira, dia dois, dia amanhã, dia dois,
tá
?
Peço a compreensão de vocês
ai
um pouquinho, que quarta-feira, se Deus quiser,
tá
na conta de vocês, OK? Obrigado,
hein?.
" [15:00,
30/09/2019
] Mato Grosso
Ve
(65) 999100264: "
Carlos, boa tarde, tudo bem?
Eh
beleza, então nós vamos montar aqui também por conta daquele que vai ser
diluido
no futuro aí no nos próximos, né? Como vocês haviam combinado, você e o Sérgio,
eh

a gente vai fazer um aditivo aqui
, vou mandar
pra
você por e-mail,
tá?.
"
[15:06,
30/09/2019
] (21) 9 9606-5588:
"
Tá
OK essa, né? Obrigado pela compreensão, né? Que deu uma desfalcado na gente aqui, mas
tá
tudo
organizadinho

pra
quarta-feira,
tá
bom?

Brigadão
dona Vera, um abraço. E choveu lá, né? Acho que agora vai voltar tudo de acordo aí, se Deus quiser aí. Então, um abraço, obrigado pela compreensão aí." [15:09,
02/10/2019
] (21) 9 9606-5588: " Vera, boa tarde, dona Vera, tudo bem? Dona Vera, nós fizemos depósito aqui na nossa conta, segunda-feira, sexta, segunda, e
a maioria dos cheques voltaram, os cheques de clientes nosso aqui
. Então,
eh
,
tô
conseguindo fazer uma transferência, dez mil hoje e até sexta-feira, dona Vera, coloco que o restante tão fazendo de tudo aqui o máximo possível então só me desculpa
ai
,
tá
? Sexta-feira, o primeiro horário aí,
tô
fazendo essa transferência
pra
senhora do restante, trinta mil oitocentos e cinquenta. Me desculpa aí,
tá
? Brigado, hein? Brigado." [18:43, 29/05/2020] (65) 999100264 - Mato Grosso
Ve
:
Recibo de Pagamento do valor de R$: 42.650,00
(quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta
reias
-
assinado pela AGROPECUARIA RIO BRAVO LTDA
em Cuiabá (MT),
29 de maio de 2020
.

[...]

[14:32,
13/09/2020
] 065 98115-7914 - MT
Sergio Rio Bravo: "Beleza, dom Antônio. Aqui
na
Rio Bravo o fogo chegou da, pelo mesmo lugar, mas esse ano nós preparamos melhor, né? E
ta
acompanhando aí o que
tá
acontecendo no estado inteiro e pelo que se vê, o Estado vai pegar fogo em tudo quanto é lado, né?
Isso não é, só nós aqui, acho que o Brasil inteiro
tá
com esse problema aí, mas nós preparamos melhor aqui esse ano, organizamos melhor, né? E a fazenda
tá
vazia, então, em função disso foi mais fácil também organizar, né? E o pessoal
tá
ali combatendo uns cantos, mas já
tá
tudo
bem organizado
, porque ficou os
aceros
bem pronto, bem largos,
asteira
fez um trabalho legal.
Então, só tamo controlando alguma coisinha, mas acho que não vai queimar nada aqui, pelo que pelo andar da carruagem. Tá? Mas sucesso aí, fica firme.
Isso faz parte, porque lembro do tal
do cria
boi no centro-oeste, não é
pra
bobo não, é
pra
homem, é onde o
cara
fica calejado, vai se calejando devagarzinho vamos calejando. E o Mato Grosso, o Mato Grosso é
pra
nego calejado. Quando nós saímos lá na frente, fica frio aí, com muita fé e os
amigo

tá
do lado, beleza? Grande abraço."

[...] (ID. 330600357) [grifos nossos]

Assevera que não há outras provas nos autos e que, apesar de devidamente intimados, os apelados faltaram a audiência de instrução (ID. 330600423).

Por outro lado, da
contestação
da requerida, ora apelante, na qual não se juntou documentos para sustentar as teses, destaca-se:

[...]
Os locatários desocuparam o imóvel no dia 15 de julho de 2020
, ou seja, 90 dias antes do termo final do contrato
.
Da data de desocupação até o vencimento do contrato os locatários não pagaram qualquer valor a título dos
alugueis
do período
. [...] (ID. 330600381, p. 02) [grifo nosso]

[...]
É importante registrar que as partes haviam se comprometido a antecipar o vencimento
, desde que o imóvel fosse totalmente desocupado, impreterivelmente,
até o dia 31 de maio de 2020
e oportunizado, antes disso, que os locadores passarem a utilizar a área para apascentamento de seus animais ou de terceiros – fato que não ocorreu
. [...] (ID. 330600381, p. 02) [grifo nosso].

[...]
A parte autora alega que o início do desacordo comercial entre as partes se deu em razão de exigência do réu, que aumentou desmedidamente a quantidade número de rezes e o valor do arrendamento por animal após o incêndio da fazenda.

Para isso,
trouxe aos autos apenas trocas de e-mails
.

Frise-se, desse já, a inexistência de qualquer aditivo contratual, rescisão contratual, notificação extrajudicial ou qualquer outro documento que comprove tal alegação.

De fato, conversas aconteceram, mas nada se concretizou. Não houve assinatura de nenhum distrato por parte dos requeridos
– documento apócrifo
.

[...]

Além disso, a alegação de que houve troca de e-mails não é suficiente para sustentar que fora firmado um distrato entre as partes
. O termo que circulou pelos endereços eletrônicos,
não foi assinado pela parte requerida e tampouco reconhecido firma
.

[...]

Não se mostra viável atribuir validade a um distrato e um aditivo apócrifos
, uma vez que dele não se pode extrair o compromisso firmado por ambas as partes.

Os documentos acostados pela parte autora se limita a e-mails trocados com a finalidade de ajustar os termos do contrato/distrato que se buscava concretizar
.
Ocorre que não foi juntada qualquer outra prova com robustez necessária a demonstrar que as partes tenham chegado a um bom termo e enfim concluído as tratativas iniciais.

Os instrumentos assinados somente pelo autor não reúnem os requisitos necessários para surtir os efeitos que deles eram esperados, especialmente quanto ao aumento no valor do arrendamento e o eventual distrato, que nunca se concretizaram.

[...]

Os Autores buscam justificar um possível atraso na retirada dos animais causado pela COVID-19.

De fato, a pandemia, infelizmente prejudicou diversos setores fornecedores de serviços públicos, inclusive, os mencionados pelo Autor, como INDEA, SEFAZ e Cartórios.

Em que pese todo o transtorno causado pelo COVID-19, os serviços não foram paralisados.

Porém, tais alegações não são compreendidas pelo Réu, tendo em vista que
o contrato de arrendamento se estenderia até o dia 10 de outubro de 2020
.

[...]

O único documento legítimo, é o próprio contrato de arrendamento, formado até o dia 10 de outubro de 2020
. Portanto, a única coisa que se observa aqui é a quebra contratual de maneira unilateral.

[...] (ID. 330600388, contestação) [grifos nossos]

Pois bem.
Verifica-se que a requerida, ora apelante, em sua contestação,
não impugnou a autenticidade dos e-mails e ata notarial
juntada pelos autores com a exordial
.

Outrossim,
a ora apelante reconheceu que ocorreu a aludida troca de e-mails entre as partes
, dentre as quais, inclusive, se destaca o que a própria recorrente alegou em sua contestação: o fato de que as partes acordaram, de comum acordo, em
antecipar o vencimento do contrato para a data de 31 de maio de 2020
.

Além disso,
constata-se que essa mesma data de vencimento antecipado consta no “Termo de Resolução de Contrato de Locação de Pastagens”
, cuja minuta foi encaminhada pelo representante da empresa, em um dos e-mails trocados entre as partes, e devolvido assinado pelos arrendatários, ora apelantes (ID. 330600350, p. 02).

A apelante se baseia no fato de que, apesar de constar o referido Termo, ele não foi assinado pela arrendante, ora recorrente.

Ora, primeiramente,
assevera-se que o acervo documental é idôneo
para demonstrar, ao menos, a existência de tratativas negociais efetivas e a
convergência de vontades quanto à antecipação do termo final para 31/05/2020
, sobretudo porque: (i) há e-mails encaminhando minuta de “Termo de Resolução”, a partir de endereço eletrônico vinculado ao representante da requerida; (
ii
) há devolução da minuta
assinada e com firma reconhecida pelos autores
; e (
iii
)
a própria contestação reconhece a ocorrência das tratativas e admite a pactuação de antecipação do vencimento para 31/05/2020
, ainda que pretenda condicioná-la à circunstâncias fáticas posteriores (desocupação efetiva e liberação da área).

Ademais, no plano processual,
a prova documental e eletrônica é admitida
como meio moralmente legítimo (
CPC, art. 369
), e o juiz forma seu convencimento pela
persuasão racional
(CPC, art. 371), devendo valorar o conjunto probatório de modo motivado.

Além disso,
a ausência de impugnação específica
quanto à autenticidade/inteireza de e-mails e do conteúdo certificado em ata notarial faz incidir a regra segundo a qual se considera autêntico o documento quando
não houver impugnação
(CPC, art. 411, III), bem como a aptidão probatória das reproduções, se
não impugnada a conformidade
(CPC, art. 422).

Veja-se:

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Códig
o, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

[...]

Art. 411.
Considera-se autêntico o documento quando
:

I -
o
tabelião reconhecer a firma do signatário;

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

III -
não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento
.

[...]

Art. 422.
Qualquer reprodução
mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie,
tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas,
se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida
.

[grifo nosso]

Em outras palavras, a parte que pretende desconstituir a força persuasiva desse material deve apontar
vícios concretos
, requerer o meio técnico pertinente (p. ex., verificação/extração de metadados, perícia em dispositivos, incidente de falsidade etc.), sob pena de permanecer hígida a sua valoração judicial.

Quanto à alegação de “distrato apócrifo” por ausência de assinatura da requerida
, observa-se que a resilição bilateral (distrato) é negócio jurídico extintivo do vínculo contratual e, por regra, deve respeitar a forma exigida para o contrato (CC, art. 472).

Todavia, o paralelismo das formas
incide com rigor quando a forma é requisito legal de validade
; se a formalidade foi apenas eleita pelas partes (por maior cautela),
não se impõe, necessariamente, idêntica solenidade
para a extinção, bastando que haja manifestação inequívoca e idônea da vontade em forma compatível com o negócio.

De todo modo, ainda que se exigisse maior rigor formal, a tese defensiva encontra óbice na
coerência comportamental
imposta pela
boa-fé objetiva
: caracterizada conduta inicial, pelas conversas por e-mails, aptas a gerar confiança legítima, seguido de comportamento contraditório com potencial de dano,
incide a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, tornando inadmissível a postura posterior incompatível com a conduta precedente (
CC,
arts
. 187 e 422, por interpretação sistemática
).

No caso concreto, o que se extrai do conjunto probatório é a incidência direta da disciplina da
proposta e aceitação
. Nos termos do
art. 427 do Código Civil
,
“a proposta de contrato obriga o proponente”
, se o contrário não resultar dos termos, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso.

E, uma vez aceita pelo oblato, o contrato (ou o ajuste extintivo/modificativo)
se forma independentemente de nova manifestação do proponente
, justamente porque este já se vinculou pelos termos ofertados.

No ponto, ganha especial relevo a
confissão na contestação
, em que a requerida/apelante reconhece que as partes
estipularam a data de 31/05/2020
como novo marco para encerramento antecipado, ainda que busque atribuir-lhe condicionantes fáticas.

Essa admissão, conjugada com os e-mails que encaminham a minuta e com a devolução assinada pelos autores, robustece a conclusão de que houve, ao menos,
consenso quanto à antecipação do termo final para 31/05/2020
, por mecanismo típico de proposta/aceite.

Assevera-se que, desde 2003, com a entrada em vigor do Código Civil atual, não se pode mais entender que, para a composição e solução de lides processuais envolvendo direito material contratual, o Poder Judiciário só poderá se ater ao expressamente disposto no texto do contrato, desconsiderando-se as obrigações decorrentes da
boa-fé objetiva
, da
função social do contrato e da proteção da confiança legítima gerada na fase pré-contratual
.

Nesse sentido, cita-se os
enunciados doutrinários n.º 25 e 170 do Conselho da Justiça Federal
,
in
verbis
:

Enunciado nº 25 da I Jornada de Direito Civil, CJF: O art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação, pelo julgador, do princípio da boa-fé
nas fases
pré
e pós-contratual
.

De acordo com a lição de
Nelson
Rosenvald
e Cristiano Chaves
, o princípio da boa-fé objetiva é a mais imediata tradução do princípio da confiança e impõe aos contratantes a atuação de acordo com determinados padrões de lisura, retidão e honestidade, de modo a não frustrar a legítima expectativa e confiança despertada em outrem. Confira-se:

[...]

Em sentido diverso, o princípio da boa-fé objetiva – localizado no campo dos direitos das obrigações – é o objeto de nosso enfoque. Trata-se da “confiança adjetivada”, uma crença efetiva no comportamento alheio.

O princípio compreende um modelo de
eticização
de conduta social, verdadeiro standard jurídico ou regra de comportamento, caracterizado por uma atuação de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte.

A boa-fé objetiva pressupõe: (a) uma relação jurídica que ligue duas pessoas, impondo-lhes especiais deveres mútuos de conduta; (b) padrões de comportamento exigíveis do profissional competente, naquilo que se traduz como bônus pater famílias; (c) reunião de condições suficiente para ensejar na outra parte um estado de confiança no negócio celebrado.
(in Teoria Geral e Contratos em Espécie, 6ª ed., Editora Jus
Podivm
, pág. 174/175).

Ou seja, a boa-fé objetiva é um arquétipo ou modelo de comportamento social que nos aproxima de um conceito ético de proceder de forma correta.

Assim, toda pessoa deverá ajustar o seu agir negocial a este padrão objetivo.

A conduta esperada é a conduta devida, de acordo com parâmetros sociais.

Por conseguinte,
a boa-fé objetiva consiste em uma ideia que insere uma suavização e uma correção em uma inteligência demasiadamente estrita do
pacta sunt servanda
, introduzindo modulações que possam ser exigidas nas circunstâncias do caso concreto
.

Trata-se de uma fórmula indutora de uma certa dose de moralização na criação e no desenvolvimento das relações obrigacionais, propiciando a consideração de uma série de princípios que a consciência social demanda, mesmo que não envolvam atos e condutas estejam expressamente pelo contrato.

Assim, nos moldes dos
arts
. 113
e
422 do Código Civil
, impõe-se que os contratos sejam interpretados não apenas conforme a literalidade das cláusulas, mas também considerando-se o comportamento das partes, o contexto do negócio, as informações veiculadas previamente e a expectativa legítima do contratante, conforme cita-se:

Art. 113.
Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
.

[...]

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

[grifo nosso]

Desse modo, a data de 31/05/2020 deve ser considerada como a data avençada para o termo final do contrato entre as partes
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. DANO MATERIAL, MULTA CONTRATUAL E DANO MORAL. SÓCIO. DIREITO PRÓPRIO COMO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A contradição apta a ensejar a oposição dos declaratórios é aquela contida no próprio decisum, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com outros atos judiciais ou posicionamento de outras Cortes de Justiça, situação que impede o conhecimento do apelo nobre por suposta violação do art. 1 .022 do CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual
.

3. Somente o titular da relação jurídica material pode pleitear, em juízo, tutela jurisdicional, com o escopo de resguardar determinada posição jurídica, conteúdo dessa relação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2137625 MS 2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023) [grifo nosso]

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. ANÁLISE LEGAL E PRINCIPIOLÓGICA DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. NÃO CABIMENTO.
PRINCÍPIOS CONTRATUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Segundo o
art
. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

2. Em casos excepcionais, é possível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios, isto é, quando, para ser sanado algum vício - omissão, contradição ou obscuridade -, a alteração da decisão surja como consequência lógica e
necessária .
3. Não se aplica a Súmula n. 182 do STJ quando das alegações apresentadas se depreende a existência de elementos específicos para atacar a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, combatendo os fundamentos nela insertos.

4 .

Não encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ a pretensão da parte de exame de questões legais e principiológicas que orientam as relações contratuais.

5. As relações contratuais são regidas por princípios, entre os quais o da autonomia da vontade, o da obrigatoriedade,
o da relatividade dos contratos e o da boa-fé
.

6.
A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, "impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato
" (REsp n. 1 .9844.616/MT, Terceira Turma).

7. Fere a boa-fé objetiva e gera enriquecimento sem causa a pretensão de receber, pela indicação de cliente, porcentagem sobre o valor total do precatório, quando tal valor não foi efetivamente recebido na integralidade, em razão de negociação prévia do crédito com deságio.

8. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1809319 RJ 2020/0336835-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023) [grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA PATENTE DE INVENTO. FIFA. SPRAY EVANESCENTE PARA MARCAÇÃO TEMPORÁRIA DA DISTÂNCIA ENTRE A BARREIRA E O GOL EM PARTIDAS DE FUTEBOL SEM MARCAS NO CAMPO DE JOGO.
ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. FASE PRÉ-CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA DURANTE AS TRATATIVAS MANTIDAS ENTRE AS PARTES PARA A AQUISIÇÃO DA INVENÇÃO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS OPORTUNISTAS ABUSIVOS E DE EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE VANTAGEM SITUACIONAL.
REPERCUSSÕES NEGATIVAS NO MERCADO FUTEBOLÍSTICO CONSEQUENTES DE ATUAÇÃO DA
FIFA .
SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
N .
7/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC SOBRE A CONDENAÇÃO. 1. O caso em tela trata de violação da patente de invento da autora, consubstanciado em spray evanescente para marcação temporária da distância entre a barreira e o gol em partidas de futebol, sem deixar marcas no campo de jogo, bem como de violação da boa-fé objetiva na fase pré-contratual durante as tratativas mantidas entre as partes para a aquisição da invenção em
foco .

2. A demanda se circunscreve às violações de direitos ocorridas no que diz respeito, especificamente, à relação pré-contratual existida entre a parte recorrida e a FIFA e que envolvem, conforme narrado na inicial, repercussões negativas e prejudiciais no mercado futebolístico, que configuram consequência de atuações de responsabilidade da FIFA, diante de sua ingerência sobre organizações hierarquicamente subordinadas, sobretudo com a transferência da expertise e da tecnologia da inovação construída pela parte recorrida, bem como ocultação da marca da recorrida no maior evento esportivo ocorrido no País.

3. Na experiência negocial, é possível a ocorrência de comportamentos oportunistas abusivos e de exploração indevida de vantagem situacional, e
a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, em todas as fases da contratação, tem importante função social de estimular a conduta leal e cooperativa entre as partes negociantes, coibindo exercício abusivo de direitos pelas partes e protegendo as naturais expectativas criadas no desenvolvimento da relação contratual e confiança depositada no comportamento do outro
.

4. A instância originária entende que, na demanda em apreço, ficou provada a ausência de boa-fé objetiva e da quebra da relação de confiança criada durante as tratativas pré-contratuais entre as partes recorrentes, que trouxeram consequências maléficas à introdução, no mercado futebolístico, da invenção da parte recorrente.

5. Reavaliar a conclusão judicial de necessidade de reparação por parte da FIFA, decorrente de sua atuação pré-contratual ilícita, demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão da necessidade de respeito ao óbice inserto na Súmula
n .
7 do STJ.

6. A não extensão de dilação probatória não leva à conclusão
inexorável
de cerceamento de defesa, sobretudo quando as provas já produzidas são suficientes para a resolução da demanda, segundo a análise competente e baseada no livre convencimento motivado da instância originária.

7. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, os débitos posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem ser corrigidos com a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic. Precedentes. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 2078517 RJ 2022/0239925-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE.
DOLO .
MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
PRIVILEGIAR .
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVISÃO.
INCIDÊNCIA .
SÚMULA Nº 7/STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA .
SÚMULA Nº 282/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).
2 .
Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento.
4 .Tendo
o tribunal de origem afastado a possibilidade de declarar a nulidade do negócio jurídico em virtude do dolo praticado pelo recorrente, não há como acolher a pretensão recursal sem o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento vedado devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório
.
6 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1981356 MG 2021/0284768-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022) [grifo nosso]

Ademais,
a ausência dos autores na audiência de instrução
, embora possa acarretar
preclusão
quanto à produção de nova prova oral não realizada,
não autoriza, por si só, concluir pela improcedência automática das alegações dos requerentes
, nem implica desconsideração do acervo documental já constante dos autos.

Como é cediço, o Código de Processo Civil adota a
persuasão racional
, impondo ao julgador apreciar
todas as provas
produzidas, independentemente de quem as tenha trazido, indicando as razões do convencimento (
CPC, art. 371
), podendo inclusive
determinar de ofício
as provas necessárias à instrução (
CPC, art. 370
).

A lógica é a mesma que o sistema processual consagra mesmo na
revelia
: ainda que haja presunção relativa de veracidade (CPC, art. 344), seus efeitos
não são absolutos
e cedem diante das hipóteses legais e da necessidade de cotejo com o conjunto probatório (CPC, art. 345):

Assim, a falta à audiência limita a via probatória oral, mas
não elimina
a possibilidade de julgamento com base no que já foi documentalmente produzido, se suficiente, nem autoriza presunções “punitivas” incompatíveis com o modelo cooperativo do processo.

Por outro lado, não há prova nos autos de que
, diante do imenso transtorno da pandemia, que se agravava na mesma época do vencimento do distrato, as partes
livremente teriam repactuado
a prorrogação da data de retirada do gado, prevista para 31/05/2020,
para o dia 30/07/2020
, conforme sustentam os apelados.

Desse modo, mantém-se a data de 31/05/2020 como a data do termo final do contrato.

Outrossim, apesar da apelante sustentar que os recorridos deixaram a área apenas em
15/07/2020
, também não há prova dessa alegação.

Porém,
em que pese os apelados arguirem que a saída dos animais foi efetivada nos dias 02 e 04 de julho de 2020
, os próprios documentos juntados pelos autores, na exordial, comprovam que
até o dia 09/07/2020
, os arrendantes estavam exercendo a posse sobre o imóvel, nos termos da
Guia de Transporte de Animais – GTA
– para a Fazenda Rio Bravo, em nome de
Antonio
Carlos
Hipolito
Mendonça, com registro de
GTA de saída de gado
, entre
01/01/2020 até 29/06/2020
, e
Comunicação de morte acidental
de três “Equinos”, para a data de
09/07/2020
(ID. 330600354).

Assim, conforme as provas documentais constantes dos autos, o termo final do contrato foi prorrogado para o dia 30/07/2020 e, por outro lado, a saída efetiva do imóvel ocorreu em 09/07/2020
.

Por outro, verifica-se que a sentença
condenou
a ora apelante a devolver, aos autores,
a caução de R$ 120.000,00 e o valor de R$ 50.000,00 referente a empréstimo
e, de outro lado, a apelante postula pelo afastamento dessa condenação e por condenação dos autores a pagar cláusula penal.

Assevera-se que a ora apelante,
em sua reconvenção, não está cobrando aluguéis atrasados
, mas apenas a incidência da
cláusula penal
por descumprimento contratual
.

Por conseguinte, faz-se necessário também aferir se o atraso de saída dos apelados,
que durou entre 31/05/2020
a
09/07/2020
, resultaria na sanção contratual postulada pela apelante em sua reconvenção.

Conforme será destacado à frente,
na reconvenção
, a ora apelante postulou pela incidência da cláusula penal, prevista na Cláusula Décima do contrato original, consistente no valor correspondente a
10% sobre os aluguéis a vencer e mais três aluguéis mensais da respectiva época
, totalizando, juntamente com alegadas despesas no valor de R$ 6.800,00, o montante de
R$ 147.545,00
(cento e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais).

Por outro lado, resta verificar se os apelados têm direito ao recebimento da aludida caução e empréstimo.

Assim, essas questões serão enfrentadas no tópico a seguir.

2. Determinações da sentença para restituição de valores e reconvenção

A apelante sustenta que não há prova de empréstimo no valor de
R$ 50.000,00
e que a condenação se baseia em documento/termo “apócrifo” e em alegações não provadas.

Destaca que a decisão saneadora fixou como ponto controvertido se os R$ 50.000,00 seriam empréstimo ou amortização e que isso dependia de instrução.

Argumenta que, como os autores não compareceram à audiência, não cumpriram o ônus do art. 373, I, CPC.

Assim, postulam pelo afastamento da condenação em devolver o valor de R$ 50.000,00, por ausência total de suporte probatório.

No que tange ao montante de
R$ 120.000,00
que também foram condenados a devolver, sustenta que a caução tinha função de garantia/antecipação dos últimos três meses, e sua restituição dependeria de apurar inadimplemento e responsabilidade pela rescisão.

Assim, aduz que a sentença não teria enfrentado, adequadamente, esses pontos e com base no “distrato” inválido.

Assevera que os apelados descumpriram o contrato e que a “liquidação” da caução (R$ 120.000,00) pressupõe apurar quem deu causa à rescisão e o ônus dessa conduta.

Conclui que a sentença teria determinado devolução sem aferir responsabilidade pelo inadimplemento, apoiando-se em “contrato apócrifo/distrato”.

Postulam, ainda, pela condenação dos apelados à importância referente a consertos de curral e tronco, reforma e pintura das casas dispostas para uso da equipe de trabalho, no valor total de
R$ 6.800,00
(seis mil e oitocentos reais)

No que concerne à
reconvenção
, a apelante argumenta que a sentença teria julgado improcedente a reconvenção com base no reconhecimento do distrato, mas, segundo a apelante, isso seria equivocado porque:

houve
abandono antecipado
;

existia
cláusula expressa de multa
;

existiram
danos
no imóvel;

e a sentença teria “ignorado” provas e deixado de enfrentar pedido de
compensação/retenção
.

Assim, postula pela incidência da cláusula penal que abrange 10% dos aluguéis a vencer, acrescida de três aluguéis mensais da respectiva época, totalizando o valor de
R$ 147.545,00
(cento e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), nos termos da Cláusula Décima do contrato.

Desse modo, também pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido reconvencional.

Os apelados, por sua vez, asseveram que os R$ 50.000,00 são empréstimo/antecipação emergencial formalizado por aditivo.

Argumentam que, inexistindo cláusula de compensação, é indevida a retenção e devida a devolução corrigida.

Assevera que o aditivo contratual formaliza o empréstimo e seu propósito (auxílio à reconstrução pós-incêndio).

Destacam que a sentença teria sido “expressamente clara” ao afirmar inexistência de cláusula de compensação/abatimento automático.

Ressalta que a apelante não indica cláusula que suporte a tese de amortização; não demonstra alteração contratual; não prova acordo de conversão do empréstimo em abatimento.

Alegam tentativa de requalificar retroativamente o valor sem respaldo; invocam, como linha de reforço, boa-fé e vedação a enriquecimento sem causa.

Quanto à caução de R$ 120.000,00, alegam que, encerrada a avença por acordo (distrato), e inexistindo inadimplemento relevante dos apelados, a caução deve ser restituída.

Quanto à cláusula penal postulada pela apelante, argumentam que a narrativa da reconvenção, de rescisão unilateral antecipada, multas e indenização por reparos, não se sustenta, pois o acervo probatório demonstraria:

houve distrato amigável proposto pela própria ré;

o atraso da saída dos animais decorreu da Pandemia de COVID-19;

a retirada dos animais foi acordada e confessada;

não houve inadimplemento apto à multa;

as alegações de reparos e danos carecem de suporte fático mínimo; e

a reconvenção não cumpre o ônus do art. 373, II, CPC.

No que tange à Pandemia de COVID-19, o atraso na saída é sustentado pela alegação de Estado de Calamidade decretado no dia
25 de março de 2020
, que teria resultado na dificuldade para a obtenção de documentos públicos obrigatórios para a transferência do gado, uma vez que, nesses órgãos, várias atividades teriam sido paralisadas ou modificadas para agendamento.

Asseveram que essas medidas foram regulamentadas nos
§ 2º e § 3º do art. 5º do Decreto n.º 470, de
05 de maio de 2020
, publicado na edição extra do DOE de 05.05.2020,
exatamente no mês em que, segundo os arrendatários/apelados, estariam obrigados, pelo distrato, a retirar o gado da fazenda
.

Outrossim, sustentam que os cartórios, que são fiscalizados pela Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no dia 27 do mesmo mês de maio, também entenderam por bem manter a suspensão (imposta desde abril) aos atendimentos presenciais.

Aduzem, também, que por morarem no Rio de Janeiro, também passaram por dificuldades em conseguir passagens aéreas, pois à época foram estabelecidas, pelo Governado do Estado do Rio de Janeiro, barreiras sanitárias para conter o avanço do Coronavírus.

Pois bem
. Conforme já asseverado,
a apelante não postula por aluguéis atrasados
, mas pela incidência da
cláusula penal
prevista na Cláusula Décima do contrato original, sob o argumento de que os apelados anteciparam a saída do gado para antes do dia 10/10/2020, veja-se:

[...]

Os Reconvindos, descumpriram o contrato nos termos que foram avençados, que mencionada a
vigência do mesmo de 31 de maio de 2020 a 10 de outubro de 2020.

Conforme consta, o imóvel foi deixado no dia 15 de julho de 2020, sendo o contrato de arrendamento quebrado de maneira unilateral
.

[...]

Assim, por força do que está no pacto, os reconvindos devem pagar ao reconvinte os seguintes valores
:

1 – O Equivalente a três meses dos aluguéis calculados por base no derradeiro aluguel pago, ou seja, o valor de R$ 127.950,00 (cento e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta reais)

2 – 10% sobre os
alugueis
a vencer, calculados sobre o montante acima – R$ 12.795,00 (doze mil, setecentos e noventa e cinco reais)

[...] (ID. 330600381, Contestação com Reconvenção, p. 09)

Ocorre que, conforme já asseverado, o termo final do contrato, antes previsto para outubro de 2020, foi antecipado, pelas partes, para
31/05/2020
.

Assim,
verifica-se que, diferentemente do sustentado pela requerida/apelante,
não ocorreu antecipação unilateral do vencimento do contrato
, mas sim um
atraso
na saída dos arrendatários da posse do imóvel que, conforme asseverado no tópico anterior, foi em 09/07/2020
.

Desse modo, em vez de antecipação unilateral, verifica-se atraso na saída do gado, por 40 (quarenta) dias
.

Portanto,
não há que se falar na aplicação da cláusula penal em exame
,
pois, na avença objeto da lide, ela é específica para a hipótese de arrependimento contratual
e não para a hipótese de atraso na saída do gado, nos termos da própria
Cláusula Décima
do contrato original:

[...]

CLÁUSULA DÉCIMA - ARREPENDIMENTO
:

Em caso de arrependimento
pelas partes que implique o desfazimento do contrato, fica aqui convencionada a
multa
que será calculada pelo valor correspondente a
10% dos valores de aluguéis
à
vencer e mais 3 (três) aluguéis mensais da respectiva
ép
.

[...] (ID. 330599944, p. 04) [grifo nosso]

Assim, desprovido o pedido quanto à cláusula penal, no que concerne à
reconvenção
, restaria aferir se o atraso na saída do gado teria resultado no prejuízo sustentado pela apelante, qual seja, “[...]
a importância referente a
consertos de curral e tronco, reforma e pintura das casas
dispostas para uso da equipe de trabalho no valor total de
R$ 6.800,00
(seis mil e oitocentos reais).
[...]” (ID. 330600381, p. 08).

Apesar das alegações da apelante, verifica-se que
não foi juntada qualquer prova
documental aos autos, sobre o sustentado prejuízo, nem ocorreu produção de prova testemunhal a corroborar esses argumentos, se tratando de meras alegações genéricas.

Ou seja, a apelante/reconvinte não se desincumbiu de seu ônus probante, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

[...] [grifo nosso]

Como é cediço, para fins de responsabilidade civil, a reparação por dano material pressupõe a demonstração concreta do prejuízo e de sua extensão, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil
.

Assim, inexistindo prova segura dos danos alegados — especialmente quanto ao
quantum
indicado —, fica inviável o acolhimento do pedido indenizatório.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO PRESUMIDOS. TRIBUNAL DE ORIGEM DELIMITOU A COMPROVAÇÃO. PERÍCIA REALIZADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos
. Precedentes.
[
...](
STJ,Quarta
Turma,
AgInt
no
AREsp
2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
DJe
de 5/10/2023) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
–[...]
MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – RECURSO
ADSTRITO
AOS ALEGADOS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA RESCISÃO CONTRATUAL –DANOS HIPOTÉTICOS OU PRESUMIDOS – IMPOSSIBILIDADE–ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELA AUTORA – SUFICIENTE JUNTADA DE RECIBOS PELO REQUERIDO– ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.
[...]
3)
Em se tratando de danos materiais, sua ocorrência seja efetivamente comprovada, mediante hígida demonstração do prejuízo alegado e da quantia correspondente, por não se admitir ressarcimento por danos meramente hipotéticos ou presumidos, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

[...
].(
TJ/
ES,Quarta
Câmara Cível,
apelaçãonº
0001469-69.2018.8.08.
0061,relatorDesembargador

Aldary
Nunes Junior,
Dje
30/11/2022) [grifo nosso]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO
. RECURSO DE TERCEIRO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

[...]

5.
A indenização por danos materiais exige comprovação inequívoca do prejuízo e do nexo causal, não sendo admitida com base em presunções ou documentos inconsistentes
.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido (apelante terceiro); recurso desprovido (apelante autora).

Tese de julgamento: “1. A presunção de culpa por colisão traseira impõe ao condutor que atinge o veículo à frente a responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente. 2.
A indenização por danos materiais exige prova documental clara e tecnicamente compatível com o dano alegado
, não se admitindo notas fiscais sem identificação do veículo ou com itens de conforto sem relação com o evento danoso. 3. A reparação por lucros cessantes exige demonstração objetiva da frustração de ganhos, sendo inadmissível sua fixação com base em presunções ou estimativas genéricas. 4. O dano moral à pessoa jurídica somente é indenizável quando comprovado o efetivo abalo à sua imagem ou reputação, não bastando alegações genéricas. 5. O reembolso de gastos com locação de veículo depende de prova da efetiva contratação e da correlação com a paralisação do bem sinistrado”.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 402, 927; CPC,
arts
. 373, I, 85, § 11; CTB, art. 29, II; STJ, Súmula 227.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.199.580/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
05.10.2023; STJ,
AREsp
2715214/PE, rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
16.10.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1891087/RN, rel. Min. Humberto Martins,
DJe
02.10.2025; TJMT, Apelação 1011557-72.2023.8.11.0003, rel. Des. Márcio Vidal,
DJe
16.04.2025.

(N.U 1001380-40.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025) [grifo nosso]

Em relação à insurgência da apelante quanto à restituição de valores aos apelados
, verifica-se que a recorrente, em sua
contestação
, arguiu que o valor de R$ 120.000,00 foi previsto como
antecipação de parte do pagamento dos últimos três meses da “locação”
(ID. 330600381, p. 02).

Nesse sentido, cita-se a
Cláusula Segunda
do contrato original:

[...]

Como CAUÇÃO, O LOCATÁRIO antecipará o repasse do valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), que será considerado como parte de pagamento dos últimos três últimos meses de locação, em forma de antecipação.

[...] (ID. 330599944, p. 02) [grifo nosso]

Os apelados, por sua vez, pleiteiam a devolução do valor alegando que se trata de caução que deveria ser devolvida em razão do estipulado no aditivo contratual.

Pois bem. Conforme trocas de e-mails

(ID. 330600350) entre o representante da apelante, Sr. Sergio Donizeti Nunes, e o apelado Sr.
Antonio
Carlos
Hipolito
Mendonça, verifica-se no e-mail, encaminhado pelo Sr. Sérgio em
03/12/2019
,
no anexo
denominado de “
Termo de Resolução de Contrato de Locação de Pastagens
”, e resposta, datada de
05/12/2019
, as seguintes obrigações:

[...]

CLÁUSULA PRIMEIRA
: As partes de comum acordo, resolvem pôr fim a locação das pastagens destacadas do contrato originário (01 de outubro de 2018), fazendo-o nestes termos:

a)
O prazo de duração do contrato fica alterado para o dia 31 de maio de 2020
;

b) Até o seu termo, as partes convencionam que fica sem efeito a exigência de piso mínimo de ocupação e para contribuir no sentido de desidratação da ocupação, adotam estes critérios:

b.1)
No dia 30 de cada mês, a iniciar em 30 de dezembro de 2019, os locatários informarão a locadora qual o lote de gado existente na propriedade, pagando a locação sobre esta quantidade efetiva
;

b.2)
Sucessivamente, até o dia 30 de cada mês, informarão o gado remanescente que apascentarão no mês subsequente, servindo este total para o pagamento da locação,
até a desocupação integral que se dará impreterivelmente, em 31 de maio de 2020
;

b.3)
O valor do apascentamento será pago,
à
partir de 10 de outubro de 2019 até a efetiva desocupação do imóvel, no importe fixo de R$.30,00 por
cabeca
animal
.

CLAUSULA SEGUNDA
:
Considerando que os locatários promoveram depósito em caução, como garantia de qualquer multa ou infração contratual, na importância de
R$. 120.000,00
(cento e vinte mil reais),
este valor será devolvido, tão logo a propriedade for devidamente desocupada e vistoriada
.

Parágrafo único
:
Da forma do caput deste parágrafo,
a LOCADORA devolverá aos LOCATÁRIOS o valor de R$. 50.000,00 que estes adiantaram
a título de contribuição emergencial, quando da ocorrência de fogo enfrentada na propriedade
.

CLÁUSULA TERCEIRA
: Com estas condições e ultimados estes termos, as partes se darão por quitadas e satisfeitas em relação a todas as obrigações assumidas no contrato originário, isentando-se mutuamente de qualquer exigência futura, seja a que título for.
Ratificam as demais cláusulas que não tiveram aqui aditadas.

[
.
..] (ID. 330600350, p. 02) [grifos nossos e do original]

Desse modo, em decorrência do pactuado entre as partes
, a caução deve ser devolvida aos apelados
.

Outrossim,
ressalta-se que na contestação ou reconvenção, a arrendante não apontou atraso em pagamento dos aluguéis com necessidade de compensação ou pagamento, mas apenas a cláusula penal por rescisão contratual antecipada
.

A apelante chegou a asseverar que,
após a desocupação
dos apelados da posse do imóvel, que, segundo a recorrente, teria ocorrido em 15/07/2020, não mais foram pagos aluguéis à arrendante, até a data original de vencimento do contrato em outubro de 2020 (ID. 330600381, p. 02).

Assim, não há que falar em retenção da caução pela recorrente. Manter a apelante com o valor da caução resultaria em
enriquecimento ilícito
, vedado pelo
art. 884 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 884.
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a
restituí-la
, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

[grifo nosso]

No que tange ao
empréstimo
, no valor de
R$ 50.000,00
, a quantia também deve ser restituída aos apelados, pois, primeiramente, o pedido respectivo, dos autores,
não foi impugnado na contestação da apelante
.

Desse modo, incide a
preclusão temporal e consumativa
, com fulcro no
art. 223 do CPC
(decurso do prazo), bem como nos
arts
. 336 e 341 do CPC
(princípio da concentração da defesa/eventualidade e ônus da impugnação específica), sendo vedado, ainda, rediscutir em grau recursal matéria que poderia e deveria ter sido deduzida oportunamente, a teor do
art. 507 do CPC
, ressalvadas as hipóteses do art. 342 do CPC, que não se verificam na espécie.

Outrossim, ainda que a apelante tivesse apresentado defesa contra o pedido de restituição do valor do empréstimo, verifica-se que há expressa menção da existência do mútuo nas trocas de e-mails entre as partes e no aditivo acima citado.

Desse modo, não se mostra juridicamente admissível a pretensão de requalificar,
a posteriori
, a quantia de empréstimo como “amortização” sem lastro contratual ou probatório; ademais, à luz da boa-fé objetiva (
CC,
arts
. 113 e 422
), que impõe lealdade e coerência de conduta, e da vedação ao enriquecimento sem causa (
CC, art. 884
), a manutenção, pela apelante, do valor adiantado como empréstimo, sem título jurídico idôneo que a autorize, importaria em vantagem indevida às expensas dos apelados, impondo-se, pois, a preservação da sentença no ponto em que determinou a restituição de ambos os valores.

Diante do exposto, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Por fim, diante do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, em desfavor da apelante, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantendo-se a sucumbência recíproca estabelecida na sentença.

Outrossim, quanto à reconvenção, majoro os honorários de sucumbência para o montante de 12% sobre o valor atualizado da reconvenção.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão e contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026